Tribunal: TJMT
Processo: 1002849-56.2021.8.11.0018
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002849-56.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSA NUNES MANSO - CPF: 027.904.381-37 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração n.°
1002849-56.2021.8.11.0018

Embargante:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Embargado:

ROSA NUNES MANSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-AUSÊNCIA DE JULGAMENTE DE RECURSO INOMINADO PREVIAMENTE PROTOCOLADO PELA AMBARGANTE– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA INCLUIR NA PAUTA DE JULGAMENTE PROCESSO QUE NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE
.

Omissão presente, embargos conhecidos e providos para sanar irregularidade
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.°
1002849-56.2021.8.11.0018

Embargante:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Embargado:

ROSA NUNES MANSO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais.

Sentença (
Núcleo de justiça digital dos juizados especiais )
(Id. 147740675)
: j
ulgou procedente os pedidos da exordial, para declarar a inexistência do débito em discussão, bem como a condenação em danos morais.

.

Recurso Cível Inominado (
Id.
101730480
): requer reforma da sentença
a quo
para que seja afasta a condenação em

danos morais, entretanto, o presente recurso não foi analisado.

Contrarrazões: não apresentada.
.

Acórdão:
não há acordão, em face da ausência de análise do recurso inominado de id acima detalhado.

Embargos de Declaração (Id.
163224190): postulado para que seja acolhido os embargos e que seja sanada a omissão de recurso inominado anteriormente protocolado pela ora embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n.°
1002849-56.2021.8.11.0018

Embargante:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Embargado:

ROSA NUNES MANSO

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante procede, porquanto o não teve analisado o mérito do Recurso Inominado previamente protocolado.

Constata a omissão quanto à análise do recurso inominado de id. 101730480, os presentes embargos merecem ser acolhidos para que seja analisado o recurso, nos ditames processuais de praxe.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, e DOU-LHES provimento, para que seja sanada a omissão e analisado o recurso da parte embargante
.

Transitado em julgado, retornem os autos para apreciação do recurso inominado da embargante.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023